Tribunal: TJDFT
Processo: 0750678-69.2024.8.07.0000
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-03-19
Data de publicação: 2025-04-04

Ementa:
EMENTA
Direito empresarial e processual civil. Execução de título extrajudicial. Sociedade comercial executada. Desconsideração da personalidade jurídica. Alegação de sucessão empresarial. Sócios integrantes dum mesmo núcleo familiar. Indicação do mesmo endereço perante a junta comercial. Alienação de imóvel entre as sociedades. Empresas coexistentes. Confusão patrimonial. Prova. Inexistência. Sucessão empresarial. Comprovação ausente. Trespasse. Demonstração. Insubsistência. Agravo desprovido.
I. Caso em exame
1. Cuida-se de agravo de instrumento interposto em face de decisão que, no curso de execução de título extrajudicial, indeferira a pretensão de desconsideração da personalidade jurídica da empresa executada deduzida sob o prisma de subsistência de sucessão empresarial, de forma que os atos expropriatórios do executivo alcancem bens de sociedade não integrante do executivo, ao fundamento de que não demonstrada confusão patrimonial ou indício de fraude hábeis a autorizarem o redirecionamento dos atos executórios.
II. Questão em discussão
2. A questão objeto do agravo adstringe-se à apreensão acerca da viabilidade de deferimento da pretensão de desconsideração personalidade jurídica da sociedade executada, com o redirecionamento dos atos executórios a empresa não inserida no polo passivo de execução de título extrajudicial, perquirindo-se se evidenciado abuso da personalidade jurídica da executada e sucessão empresarial entre ambas.
III. Razões de decidir
3.. Conquanto seja possível a imputação de responsabilidade patrimonial a pessoa jurídica na qualidade de sucessora, essa circunstância deve ser deferida de maneira excepcional, pois volvida a alcançar bens de terceiro, como meio de satisfação de crédito executado, e, consideradas as cautelas necessárias à efetivação da medida, exige-se a apresentação de provas idôneas positivando a confusão patrimonial ou o abuso da personalidade jurídica da sociedade sucedida, ensejando que, em não se desincumbido desse ônus, o pedido que formulara o exequente volvido a tal redirecionamento seja rejeitado por restar desprovido de sustentação.
4. Evidenciado que, a despeito da indicação dum mesmo endereço perante a Junta Comercial por ambas as empresas e da circunstância de que seus sócios pertencem ao mesmo núcleo familiar, a sociedade reputada sucessora, a par de citada em endereço diverso, informara o início de suas atividades anteriormente à suposta sucedida, denotando que as empresas coexistiram simultaneamente, não atuando, ademais, no mesmo segmento comercial, não se vislumbra sequer indiciariamente a sucessão de empresas ou a ocorrência de trespasse entre ambas.
5. Afastada a ocorrência de sucessão empresarial ou de contrato de trespasse, ônus probatório que estava afetado à parte credora que pretendera a inclusão da suposta sucessora no executivo, inviável que seja assimilado que o fato de as empresas haverem indicado o mesmo endereço à Junta Comercial, aliado à circunstância de que seus sócios pertencem ao mesmo grupo familiar e da constatação de alienação de imóvel de titularidade da devedora à reputada sucessora, sejam suficientes para corroborar a afirmação de sucessão empresarial fraudulenta.
IV. Dispositivo
6. Agravo conhecido e desprovido. Unânime.